Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0726935-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: DROGARIA SOUZA &amp; SANTOS LTDA DESPACHO Diante da decisão que não conheceu o recurso, por ausência de representação processual, a recorrente informa o óbito do administrador e único sócio da empresa e requer: a suspensão do processo por 60 dias (art. 313, I, CPC) e a exclusão do Hospital Santa Marta como representante legal da empresa. No caso, contudo, além da ausência de representação processual, o recurso inominado interposto pela recorrente em 2/10/2024, não veio acompanhado das duas guias e comprovantes de pagamento, como é devido. Desse modo, intime-se a parte recorrente, por meio do advogado que peticionou nos autos, para comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Após a comprovação de recolhimento tempestivo das custas e do preparo, será apreciado o pedido de suspensão processual. Concedo o prazo de 02 (dois) dias para manifestação. Promova-se a exclusão do Hospital Santa Marta como representante legal da recorrente. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Edilson Enedino das Chagas Relator